Tribunal: TJBA
Processo: 0511494-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511494-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADOS:
ÉDEN MÁRCIO LIMA DE ALMEIDA
e
ANNA CAROLINA LACERDA DANTAS

Advogado(s):EDSON NEVES DA SILVA, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA, THOMAS BACELAR DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
MINISTERIAL
.
ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. (ART. 121, §2º, I, III, IV, E VI C/C
ART.
347
DO

CP
).

ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA
.
PLEITO DO
PARQUET
PELA REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SE RECONHEÇA A
EXISTÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E
CONSEQUENTE
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.
ERROR IN JUDICANDO
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE DO DELITO DE
L
ESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
INDUVIDOSA EXISTÊNCIA DE FATO TÍPICO.
MÚLTIPLAS EQUIMOSES NO CORPO E LESÃO NA CABEÇA DA VÍTIMA. HEMORRAGIA INTRACRANIANA DECORRENTE DE TRAUMA CRÂNIO-ENCEFÁLICO. OBJETO CONTUNDENTE.

PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO
JÁ
FORMULADO PELO
PARQUET
EM ALEGAÇÕES FINAIS.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
NOVO ENQUADRAMENTO DOS FATOS EM ANÁLISE A SER REALIZADADO PELO JUIZO DE ORIGEM.
ALBERGAMENTO
.

MATERIALIDADE
E INDÍCIOS SUFICIENTES DO
DELITO
SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS,
ATRAVÉS DOS LAUDO
NECROSCÓPICO E
DE
LAUDOS
MÉDICOS.
PROVA TESTEMUNHAL
E DOCUMENTAL
.
PRECEDENTES
DO STJ
.
REFORMA DA SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO.

NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

R
ECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

I –

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, contra a sentença proferida pel
a
1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri
da Comarca de Salvador
/BA, que julgou
im
procedente a pretensão acusatória,
absolvendo o
s
Apelado
s

ÉDEN MÁRCIO LIMA DE ALMEIDA
e
ANNA CAROLINA LACERDA DANTAS
,
representados pelos advogados Thomas Bacellar (OAB/BA 1.825), Leonardo Bacelar (OAB 23.650), Edson Neves da Silva (OAB/BA 5.055) e Maria Dantas (OAB/BA 26.117),

da
prática do crime previsto no art. 121,
§2º, II,
incisos I, III, IV e VI c/c o art. 347

do Código Penal.

II

–
Consoante se extrai da denúncia,
em
a 14 de abril de 2019, por volta das 23h, na Avenida Luis Viana Filho, Condomínio Manhattan, Edifício Tribeca B, apt.1701, Paralela, nesta Capital, os denunciados, de forma livre e conscientemente, com união de desígnios e com intenso
animus necandi
, agrediram brutalmente a vítima
Selma Regina Vieira
d
a Silva Almeida
, a qual veio a óbito três dias depois, em decorrência de hemorragia intracraniana decorrente de trauma crânio encefálico contundente, consoante se infere do laudo cadavérico de fls. 57/66.

III –
Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente Recurso,
requere
ndo
a
reforma
d
a sentença recorrida,
para
que se
reconheça a
existência da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito de lesão corporal seguida de morte, e, consequentemente, reconhecida,
a
necessidade de
remessa dos autos ao juízo competent
e.

IV

–
D
iante do contexto processual delineado e do quanto devolvido no recurso de apelação
do
Parquet
, nesta oportunidade proced
e-se à análise do pleito de
reforma da sentença para a
desclassificação da imputação
para o delito de lesão corporal seguida de morte, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente
, sem, contudo, proceder
neste momento processual
ao juízo de
mérito
de
condenação ou de absolvição dos Apelados, s
obretudo em respeito ao sistema acusatório
e ao duplo grau de jurisdição.

V

–
D
a análise dos fólios, verifica-se que, ao contrário do que consta na sentença recorrida, a materialidade do delito restou comprovada no laudo pericial que atesta que no corpo da vítima estavam evidenciadas múltiplas equimoses em diversas regiões, bem como que esta faleceu em razão de hemorragia intracraniana decorrente de trauma crânio-encefálico contundente. Veja-se trecho do
Laudo de Exame Necroscópico n.º 2019 00IM 019197-01
: “[...]
Pericianda apresenta múltiplas equimoses em todo o corpo assim como segue descrito
: 1) Área de equimose em face póstero-lateral do terço superior da perna direita, de sete por cinco centímetros de extensão; 2) Área de equimose em face lateral da bacia à direita de quatro por quatro centímetros de extensão; 3)Área de equimose em face da bacia à direita de um e meio por um centímetro de extensão; 4) Área de equimose em face posterior do terço inferior do braço direito de dois por um centímetro de extensão; 5) Área de equimose em cotovelo direito de dois por dois centímetros de extensão; 6) Área de equimose em terço médio da face anterior do braço esquerdo, de dois por um e meio centímetro de extensão; 7) Presença de múltiplas e discretas equimoses em face anterior do tórax; [...]
couro cabeludo com sufusões hemorrágicas (equimoses) em: região temporal à direita de quatro por três e meio centímetros de extensão; região occipital na linha média, de dois e meio por dois centímetros de extensão; região temporal à direita de um por um centímetro de extensão
. [...] edema e hemorragia encefálica subaracnóidea; hematoma subdural extenso, mais importante à direita. [...] concluindo que
SELMA REGINA VIEIRA DA SILVA ALMEIDA faleceu em razão de hemorragia intracraniana decorrente de trauma crânio-encefálico contundente
[...]”. Vale ressaltar, que no mesmo Laudo, aos responder os quesitos legais, o Perito consignou que o
INSTRUMENTO
ou meio empregado na produção da lesão foi “instrumento
contundente
”
.

V
I

–
A
demais, verifica-se nos autos
que
em sede inquisitorial o médico
MICHEL PORDEUS RIBEIRO
, declarou,
em síntese,
que:
“
[...
]
se recor
d
a que ela apresentava hematomas pelo corpo
[...]
que outros profissionais atenderam a paciente e que fizeram anotações das lesões”.
Outrossim,
em sede inquisitorial, o médico
YURI MASCARENHAS DE ANDRADE SOUZA
, declarou que “
os achados da autopsia não são compatíveis com o uso de drogas como causa de mecanismo de morte; QUE o mecanismo agudo de morte por uso de drogas são hemorragia subaracnóidea ou intraparenquimatose dentro do cérebro, o que não se observa no laudo de autopsia
[...]”
.

V
I
I

–
N
esta senda, o depoimento do médico
JAMARY OLIVEIRA FILHO
,

também em sede inquisitorial
,
evidenciou
que: “
[...]
não houve relatos do declarante quanto a possibilidade da causa morte da paciente estar diretamente relacionada ao uso de drogas; QUE pacientes com achados na tomografia de crânio hematoma subdural não poderiam decorrer de uso de drogas, que tal lesão habitualmente decorre de traumatismo craniano ocasionada por fator externo
[...]
”.

V
I
I
I

–
Além disso, o médico
CARLOS ANTÔNIO GUIMARÃES BASTOS
em seu depoimento em sede policial, relatou que
“a lesão subdural tem como causa principal o traumatismo craniano, geralmente o trauma de crânio causado por lesões traumáticas externas, que além da lesão subdural a paciente apresentava hemorragia subracnoidea, e que o declarante não questionou a causa morte da paciente SELMA REGINA em nenhum momento, vez que apenas realizou uma única avaliação, que não é esperado que a hemorragia subaracnoidea esteja associada ao uso de ectasy (MDMA), QUE após a avaliação também tomou conhecimento através da plantonista que a paciente tinha histórico de agressão física, QUE uma das causas mais comum de hemorragia subaracnoidea em pacientes jovens é o trauma”
.

IX

–
Apesar dos pareceres médicos apresentados pelos Recorridos, que embasaram a sentença de absolvição por uma suposta
“inocorrência de crime na morte natural de
SELMA REGINA VIEIRA DA SILVA ALMEIDA
”
, não se pode ignorar o conteúdo dos laudos produzidos pelo Departamento de Polícia Técnica do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, bem como os demais laudos dos médicos que atenderam a vítima no Hospital São Rafael.

X
–
Importante mencionar, ainda, trecho da resposta emitido pelo Diretor do Departamento de Polícia Técnica do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, ao Parecer do Dr. Luis Carlos Cavalcante Galvão, referente ao Laudo Pericial – REG.2019 00 IM 019197-01, veja-se: “[...]

Trata-se de corpo que deu entrada neste Instituto Médico Legal Nina Rodrigues em 17 de abril de 2019, após internação de 03 (três) dias no Hospital São Rafael, onde evoluiu a óbito. Sendo periciado pelo Perito Médico Legal Dr. Marcos Benicio Pena Batista em 18 de abril de 2019, foi identificada como causa direta da morte em razão de hemorragia intracraniana decorrente de trauma crânio-encefálico contundente. O Perito encontrou outras lesões menos graves, sendo todas descritas e fotografadas. Exames laboratoriais acessórios forma solicitados, sem resultados que alterassem o diagnóstico da causa morte. [...] A Sra. Selma faleceu de hemorragia subdural. Isso que dizer que houve um sangramento abaixo da menige Dura-máter. Uma hemorragia subdural significa que um hematoma (coleção de sangue) se formou entre a dura-máter e a aracnoide. Em mais de 50% dos casos é traumática. Nos demais casos, incluindo os casos associados aos ao uso de drogas, citado pelo autor do relatório que ora analisamos, existe quase sempre uma malformação vascular prévia, cuja tendência ao rompimento se eleva com o uso de tais substâncias. Importante saber disto, pois adiante ficará claro que o Perito Oficial previu e descartou essa possibilidade. Há vasta literatura médica corroborando alterações vasculares intracranianas preexistentes e hemorragias. Não há referência, na literatura, as hemorragias causadas pelo uso de drogas, em pessoas sem malformações vasculares, excetuando-se hipertensos graves, que não é o caso em questão. Além disso, quase a totalidade dessa hemorragias são intracerebrais ou subaracnoides, NÃO SUBDURAIS [...] apenas quando o perito descolou o couro cabeludo do cadáver, é que se percebeu a sufusão hemorrágica na parte interna do couro cabeludo, sobre a calota craniana, no exato local onde abaixo se encontrava o sangramento subdural”
.

X
I
–

Cabe ressaltar que no referido laudo, foi apontado pelo Diretor do IMLNR que
“Essa sufusão decorreu de trauma direto, posto que não foi achada malformação vascular local. O tipo de sufusão, sem ferida aberta como causa, indica
OBJETO CONTUNDENTE ATINGINDO O SEGMENTO ENCEFÁLICO
”. Além disso o perito teve o cuidado de afastar anomalias vasculares prévias (aneurismas ou outros), que pudesse ter rompido espontaneamente, ou com o abuso de substâncias ilícitas
[...]
. Sendo assim está claro que a causa da morte apontada no Laudo Pericial de registro 2019 00 IM 019197-01, está correta, ou seja,
a Sra. Selma Regina Vieira da Silva Almeida FALECEU DE ‘HEMORRAGIA INTRACRANIANA DECORRENTE DE TRAUMA CRÂNIO-ENCEFÁLICO CONTUNDENTE
’”.

X
I
I

–
Sobre as equimoses encontradas no corpo da vítima, ao contrário do que aduzem os Recorridos, não há que se falar em impossibilidade técnica de identificar a existência de crime, haja vista que o Diretor do IMLNR, bacharel em medicina, pontuou que
“
Percebe-se que, mais uma vez, não há comprometimento da descrição, já que as fotografias digitais realizadas pela perícia são coloridas e permitem verificar, sem sombra de dúvidas, a cor das lesões: violáceas. Compatíveis, portanto, com o dia em que a vítima foi encontrada em via pública
”
.

X
I
II

–
Além do que foi exposto, o Relatório de Necropsia mostra um exame minucioso do cadáver da vítima, revelando a seguinte causa da sua morte:
“concluindo que
SELMA REGINA VIEIRA DA SILVA ALMEIDA faleceu em razão de hemorragia intracraniana decorrente de trauma crânio-encefálico contundente
, pelo que passa a responder aos quesitos legais formulados 1º quesito
Hemorragia intracraniana decorrente de trauma crânio-encefálico contundente. 2º quesito Instrumento Contundente
”
.

X
I
V

–
Rememore-se que o Laudo de Necropsia informa que o falecimento de
SELMA REGINA VIEIRA DA SILVA
se deu por hemorragia intracraniana decorrente de trauma crânio-encefálico contundente, o que restou corroborado pelas informações técnicas prestadas pelos médicos assistentes e parecer médico legal do Perito Legista do Instituto Médico Legal, ratificando a lesão causada na cabeça da vítima, afastando, assim, a hipótese dos Recorridos de acidente cerebral decorrente do uso de substâncias entorpecentes.

X
V

–
Assim, conforme reconheceu o representante do Ministério Público em suas Alegações finais, embora não se possa afirmar a respeito da intenção dos acusados em ceifar a vida da vítima (
animus necandi
), há provas suficientes nos autos para demonstrar que a vítima foi agredida fisicamente. Nesse sentido, é indiscutível que o Magistrado originário cometeu um equívoco ao rejeitar a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, uma vez que a materialidade do crime está comprovada, bem como os indícios suficientes de autoria.

X
VI

–
Ao contrário do que consta na sentença combatida e nas alegações dos Apelados, o Diretor do IMLNR pontuou que as equimoses encontradas no corpo da vítima foram registradas por fotografias digitais, e apresentavam coloração violácea, logo, compatíveis com o dia em que a vítima foi encontrada no posto de Gasolina “Menor Preço”.

X
VII

–
Portanto, não se pode presumir, com base em casos anteriores de consumo de drogas, que neste caso as lesões no corpo e na cabeça da ofendida – evidenciados à saciedade pelos laudos produzidos pelo Departamento de Polícia Técnica do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, bem como pelos médicos que atenderam a vítima – tenham sido ocasionadas pelo uso em excesso de substâncias psicoativas, quando há prova em contrário nos autos.
Demais disto, sobreleva mencionar que o consumo das referidas substâncias entorpecentes, por si só, não possuem o condão de eliminar as evidências já mencionadas da existência de diversas equimoses no corpo da vítima, além da lesão na cabeça que causou a sua morte – tornando induvidosa a existência de fato delitivo.

X
VIII
–
Outrossim
,
como bem pontuado pelo
Parquet,
n
ão se trata de julgar o modo de vida d
esta mulher que foi vitimada
,
uma vez que
não se pode basear
uma
decisão
judicial
em elementos que mostram um certo comportamento social d
a ofendida
, anterior aos fatos, criando uma imagem preconcebida
de sua persona –
sobretudo para não descambar em responsabilização e revitimização da ofendida pelo que lhe vitimou–
,
inclusive
desconsiderando
provas documentais
relevantes para
a elucidação do
caso em comento
.

X
I
X

–
A questão
aqui posta
pelo
Parquet

cinge-se a comprovação
da existência de crime
de lesão corporal seguida de morte
, e isto, malgrado o que consta na sentença vergastada e nas alegações dos Recorridos, restou
evidenciado,
notadamente pelos laudos produzidos pelo Departamento de Polícia Técnica do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, pelos médicos que atenderam a vítima,
bem como pelos demais elementos de convicção aportados aos autos,

não sendo acertada a conclusão do Juízo primevo de absolver sumariamente os acusados
com fundamento no art. 415, I, do CPP.

X
X

–
De mais a mais, a
falta de testemunhas oculares ou de registros anteriores de violência doméstica
não bastam para afastar
a materialidade do delito,
mostrando-se argumentação que
ignorar a realidade fática de crimes desta natureza,
haja vista que é

habitual
que os casos de violência doméstica ocorram longe dos olhos de outras pessoas,
na clandestinidade,
e
sobretudo na “segurança” d
o
próprio lar.

X
X
I

–
Não por outra razão, em crimes dessa natureza, a jurisprudência pátria atribui especial valor ao depoimento da vítim
a, uma vez que tais fatos são comumente
“praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES, Sexta Turma, Relatora: Ministra Laurita Vaz, julgado em 28/5/2019, DJe de 5/6/2019).

X
X
II

–
Além disso,
é digno de nota que, infelizmente, grande parte das mulheres vítimas de violência doméstica não consegue denunciar as agressões sofridas por seus parceiros, seja por vergonha, medo de julgamento
e de revitimização, dependência financeira, preocupação com o
futuro dos
filhos,
receio de que algo pior aconteça,
etc
.
Para ilustrar essa triste realidade, a Pesquisa “Visível e Invisível: A Vitimização de Mulheres no Brasil - 4ª edição – 2023” do Fórum Brasileiro de Segurança Pública – Instituto Datafolha – aponta, de modo bastante elucidativo, que: “a fim de compreender a busca pelas instituições e pelas redes de apoio após ter sido vítima de violência, perguntamos às entrevistadas sobre a atitude tomada em relação à agressão mais grave sofrida nos últimos 12 meses. A resposta com maior percentual segue sendo “não fez nada”, que foi de 52% nas pesquisas de 2017 e 2019, e de 45% nas duas mais recentes. É digno de nota que a maioria das vítimas ainda permaneça em silêncio. Dentre aquelas que afirmaram procurar ajuda de alguma pessoa ou organização, a família é o ator que aparece com mais frequência, para 17,3% das respondentes e, na sequência, os amigos, com 15,6% das respostas. [...]” (Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Instituto Datafolha. Pesquisa Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil, 2023, disponível em https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/03/visiveleinvisivel-2023-relatorio.pdf).

X
X
III

–
Além do mais, as testemunhas que afirmam a existência de uma suposta convivência harmoniosa, bem como as fotos e vídeos colacionados aos autos pelos Recorridos para demonstrar a alegada existência de um relacionamento tranquilo não são capazes de afastar a materialidade delitiva, até porque não é incomum a tentativa da vítima de ocultar e dissimular as violências sofridas para terceiros, especialmente por medo ou vergonha – existindo milhares de exemplos desta natureza em todos os âmbitos da sociedade. (
v.g.
Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Instituto Datafolha. Pesquisa Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil, edições 1, 2, 3 e 4; 2017, 2019, 2021 e 2023).

XXIV

–
Logo, embora não existam testemunhas oculares que presenciaram o ocorrido no dia dos fatos, é inegável que Selma Regina foi submetida à violência física, conforme evidenciam os laudos do IMLNR e os médicos que atenderam à vítima, existindo também indícios suficientes de autoria, haja vista que os Recorridos estavam com a ofendida durante todo o dia antes de sua hospitalização e segundo afirmam em seus interrogatórios, sucederam-se diversas discussões entre os três nessa ocasião.

XXV

–
Consta ainda nos autos fotos dos Recorridos nas quais se evidencia a existência de escoriações no corpo de
EDEN MÁRCIO
e edema no joelho de
ANNA CAROLINA

–
supostamente indicativas da luta corporal ocorrida entre estes e a ofendida, dentro do apartamento. Saliente-se que, segundo se extrai dos interrogatórios dos Recorridos, prestados em sede inquisitorial e em Juízo, estes eram os únicos que estavam dentro do apartamento com a ofendida, tendo confirmado as discussões ocorridas na ocasião, embora aleguem que as agressões partiram exclusivamente de
SELMA
.

X
X
VI

–
Demais disto, também se pode aferir o desacerto da absolvição sumária dos Recorridos com fundamento no art. 415, I, do CPP, ao se verificar os depoimentos em Juízo de
Tatiana
e
Jefferson
, e pelas mensagens de
whattsapp
que a Tatiana (prima da vítima) trocou com a ofendida. Tanto os depoimentos referidos quanto as mensagens supracitadas revelam fortes indícios de que o relacionamento era conturbado e que a vítima sofria diversas formas de violência física e psicológica.

X
X
VII

–
Ao contrário do que aduzem os Recorridos, o conteúdo de tais depoimentos prestados em Juízo, notadamente no que concerne ao contexto de violência
física e psicológica
a que a ofendida estaria submetida não pode ser afastado pelo simples fato
de que seus primos residiam há cerca de 500 km de distância, tendo em vista que consta nos autos o relacionamento próximo existente entre eles, mesmo existindo o desconhecimento a respeito de algumas questões da intimidade da ofendida.

X
X
VIII

–
Importante mencionar, ademais, que no dia dos fatos a vítima estava em sua residência com os Recorridos (Condomínio Manhattan, Edifício Tribeca B), localizado na Paralela, à distância de apenas 491,68 metros do posto de gasolina “Menor Preço” (
Laudo de Exame Pericial - ID 52604210 - Pág. 11
), local em que a ofendida parou o carro para buscar ajuda, após sair do apartamento, evidenciando que esta não teve que dirigir por longo período de tempo.

X
X
IX

–
A
s
sim
,
o conjunto probatório colacionado aos autos

evidencia que
n
ão se
mostra devida a absolvição sumária do
s
Recorridos
por
inexistência de fato típico
,
haja vista que
existem provas
nos fólios
de que a vítima
estava com
múltiplas equimoses em diversas regiões
do corpo
e lesão na cabeça
, bem como que esta faleceu
por
hemorragia intracraniana decorrente de trauma crânio-encefálico contundente,
como consequência provável da agressão sofrida.

X
X
X
–
Desse modo, percebe-se que assiste parcial razão ao
Parque
t, restando evidenciado o equívoco da sentença vergastada, ao ignorar as provas que atestam a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito de lesão corporal seguida de morte, rejeitando a pretensão punitiva estatal somente por acolher a tese dos Recorridos de não se considerar que a causa da morte foram as lesões sofridas, o que, repise-se, contraria o laudo necroscópico do IMLNR e os laudos médicos citados alhures, em resposta aos documentos apresentados pela Defesa, nos quais se atestou, em resumo, que a sufusão encontrada na ofendida, na região da cabeça, decorreu de trauma direto, tendo sido, inclusive, afastada a possibilidade de tal situação decorrer do uso de drogas – não havendo que se falar, portanto, em absolvição sumária.

X
X
X
I

–
Desta forma
,
merece
ser parcialmente acolhido o pleito
do Apelante,
uma vez que o Juízo primevo incorreu em
error in judicando
ao afastar a tese de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte
e absolver sumariamente os Recorridos,
uma vez que a materialidade delitiva
está plenamente comprovada.

X
X
X
II

–
Acerca do cabimento da
emendatio libelli
pleiteada pelo Apelante
, é importante salientar que, nos termos do art. 383 do CPP, o
J
uiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Não se trata de inovar quanto aos fatos originariamente descritos na
exordial acusatória
, mas, apenas, d
ar
definição jurídica diversa a eles.
Precedentes do STJ.

X
X
X
III

–
Não obstante, por se tratar de indevida absolvição sumária, deve ocorrer a desclassificação, por entender que o crime não é da competência do Tribunal do Júri, ou seja, não é doloso contra a vida (não comprovação de
animus necandi),
de modo que os autos devem ser encaminhados para o Juízo competente, o qual deverá capitular o crime, em virtude da livre apreciação das provas.

X
X
XIV

–
Assim,

merece
ser parcialmente
acolhid
o
o pleito do
Parquet,

sendo forçosa a

reforma
d
o
decisum

vergastado
para que haja a pretensão punitiva do Estado em desfavor dos
Apelado
s

EDEN M
Á
RCIO LIMA DE ALMEIDA
e
ANNA CAROLINA LACERDA DANTAS
,
os quais devem respo
n
der por delito a ser capitulado pelo
Juízo competente,
conforme determina o
art. 383, § 2º
do
CPP
–
devendo os autos serem
remetidos a origem e
redistribuídos a uma das
V
aras de
V
iolência
D
oméstica e
F
amiliar contra a
M
ulher
desta Capital
, nos termos do art. 14 da Lei n.º 11.340/2006.

X
X
X
V
–
Por derradeiro,
ao ser instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça consignou, sem síntese, que
“constata-se indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva pelos acusados em desfavor da sra. Selma Regina Vieira da Silva Almeida, provocando a sua morte, pelo que houve, data vênia, error in judicando. Nesse sentido, não há o que se falar em absolvição sumária”
.

X
X
X
VI
–
Recurso

CONHEC
IDO

e
PARCIALMENTE

PROVI
DO
,

reformando a sentença vergastada
para que haja a pretensão punitiva do Estado em desfavor dos
Apelado
s

EDEN M
Á
RCIO LIMA DE ALMEIDA
e
ANNA CAROLINA LACERDA DANTAS
,
os quais devem respo
n
der por delito a ser capitulado pelo
Juízo competente,
conforme determina o
art. 383, § 2º
do
CPP
–
devendo os autos serem
remetidos a origem e
redistribuídos a uma das
V
aras de
V
iolência
D
oméstica e
F
amiliar contra a
M
ulher
desta Capital
, nos termos do art. 14 da Lei n.º 11.340/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0511494-83.2020.8.05.0001
, em que figura, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados,
É
DEN MÁRCIO LIMA DE ALMEIRA
e
ANNA CAROLINA LACERDA DANTAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
R
ecurso
d
o Ministério Público,
reformando a sentença vergastada
para que haja a pretensão punitiva do Estado em desfavor dos
Apelado
s

EDEN M
Á
RCIO LIMA DE ALMEIDA
e
ANNA CAROLINA LACERDA DANTAS
,
os quais devem respo
n
der por delito a ser capitulado pelo
Juízo competente,
conforme determina o
art. 383, § 2º
do
CPP
–
devendo os autos serem
remetidos a origem e
redistribuídos a uma das
V
aras de
V
iolência
D
oméstica e
F
amiliar contra a
M
ulher
desta Capital
, nos termos do art. 14 da Lei n.º 11.340/2006
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10